Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704286-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA RIBEIRO AGUIAR RECORRIDO: S. A. R. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODO DENVER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes de condenação da ré à obrigação a autorizar e custear os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável, e ao pagamento de danos morais e materiais. 2. O reconhecimento do pedido principal (custeio do tratamento) na via administrativa após a citação enseja a procedência da pretensão autoral. 3. Dando-se a recusa do tratamento pleiteado com base nas limitações contratuais, não há se falar em cometimento de ato ilícito e, em consequência, em danos morais, ainda que tenha havido posteriormente o reconhecimento do pedido autoral quanto à necessidade de custeio do tratamento vindicado. 4. Reconhecido o dever de custeio, impõe-se a procedência do pedido de reembolso dos valores gastos com o tratamento em razão da recusa de cobertura. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, inciso VII, §4o e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a cláusula do contrato que prevê a cobertura de custos de número limitado de sessões por ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS, não havendo, portanto, que se falar em sua abusividade. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, §4o e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98 “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023